Tribunal: TJES
Processo: 5020908-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação; Equilíbrio Financeiro; Penalidades; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020908-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MCR ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020908-53.2022.8.08.024

APELANTE:
MCR ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANESTES)

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

- DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação anulatória sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, consistente na expiração da sanção administrativa imposta pelo BANESTES à autora. A insurgência recursal concentra-se na responsabilização pelos ônus sucumbenciais, notadamente custas processuais e honorários advocatícios, que foram atribuídos à parte autora com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais, quando a ação é extinta sem resolução do mérito em razão de perda superveniente do objeto, considerando a conduta processual das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A aplicação do princípio da causalidade exige análise da conduta processual das partes e da plausibilidade da pretensão deduzida na inicial, não se limitando à verificação do ato que ensejou a demanda.

A autora, ora apelante, ao requerer o julgamento antecipado da lide, renunciou à fase instrutória e, com isso, abdicou da produção de provas que poderiam demonstrar a ilegalidade da sanção administrativa imposta, sobre a qual recaía o ônus da prova.

A ausência de demonstração da verossimilhança da tese autoral impede a responsabilização da parte ré pelos custos processuais, mesmo que o ato administrativo tenha sido o fato motivador da ação.

A jurisprudência do TJES reconhece que a parte autora que não se desincumbe de seu ônus probatório atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em caso de perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em hipóteses de perda superveniente do objeto, deve observar o princípio da causalidade, que impõe a análise da conduta processual e do ônus probatório da parte autora.

A parte autora que, mesmo tendo sido provocada a especificar provas, opta pelo julgamento antecipado da lide e não comprova os fatos constitutivos de seu direito, assume o risco pela extinção do processo e deve arcar com os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50211111520228080024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020908-53.2022.8.08.024

APELANTE:
MCR ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANESTES)

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

- DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a quem compete o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

Conforme relatado, a ação anulatória foi extinta porque a sanção de suspensão do direito de licitar, aplicada pelo Apelado à Apelante, expirou em seu termo final durante o trâmite processual, esvaziando o objeto da demanda.

A distribuição dos ônus da sucumbência, em casos como este, é regida pelo princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. [...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Sob essa ótica, a Apelante defende que a conduta do BANESTES, ao aplicar a sanção, foi a causa primária e única da propositura da ação.

Contudo, a aplicação do referido princípio não é automática e exige uma análise da conduta processual das partes e da probabilidade de êxito da demanda extinta. Não basta verificar quem praticou o ato que motivou a ação; é preciso perquirir se a pretensão do autor era, em tese, legítima e se este se portou de maneira a demonstrar a necessidade da tutela que buscou.

No caso dos autos, um fato processual, corretamente apontado na sentença, é decisivo para o deslinde da controvérsia: a própria autora, ora Apelante, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ao fazê-lo, a Apelante abriu mão, de forma voluntária e inequívoca, de seu direito de produzir as provas que poderiam demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a suposta ilegalidade da sanção administrativa. Era seu o ônus de comprovar que o aumento dos insumos era imprevisível e que a omissão do BANESTES em analisar o pedido de reequilíbrio tornava a punição indevida.

Ao renunciar à fase instrutória, a Apelante impediu que o Poder Judiciário pudesse aferir a legitimidade de sua pretensão. Como consequência, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que a ação era de fato procedente e que o BANESTES seria sucumbente caso o mérito fosse julgado. Aquele que ajuíza uma demanda e, no curso dela, desiste de provar suas alegações, assume o risco pela sua conduta processual.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga de extinção processual por fato superveniente, já decidiu que a causalidade deve ser atribuída à parte autora, reforçando a tese aqui adotada. Confira-se:

ILEGALIDADE DE ADESÃO AO REFIS - INEXISTÊNCIA - PAGAMENTO DO DÉBITO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL -
PARTE AUTORA QUEM DEU CAUSA
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 - A hipótese vertente não se enquadra no requerimento de desistência, mas traduz evidente perda do objeto, o que, por conseguinte, atrai a incidência do § 10, do art. 85, do CPC, o qual dispõe: “os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” [...] 3 - Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50211111520228080024, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a parte que tinha o ônus de provar e opta por não o fazer não pode se beneficiar do princípio da causalidade para transferir os custos do processo à parte contrária. A causalidade, neste contexto, deve ser atribuída a quem moveu a máquina judiciária e não se desincumbiu do ônus de demonstrar a necessidade e o fundamento de sua provocação.

Portanto, embora o ato do BANESTES tenha sido o gatilho para a ação, a conduta processual da Apelante, ao não buscar provar a ilegalidade de tal ato, atrai para si a responsabilidade pelos ônus da sucumbência. A sentença, nesse ponto, não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.